Tribunal: TJES
Processo: 5029870-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029870-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAERCIO DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029870-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LAERCIO DA CONCEICAO SILVA

RECORRIDA: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA:
Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LAERCIO DA CONCEICAO SILVA
em face de
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
na qual a parte autora sustenta, que em 21/08/2023, solicitou a alteração da instalação para a Rodovia Norte Sul, n. 817, Manoel Plaza, Serra/ES, sendo-lhe assegurado que havia disponibilidade técnica em tal endereço e que o serviço seria executado em até 05 dias úteis. Reclamou que a mudança de endereço da instalação não foi executada no apontado prazo, razão pela qual, em 30/08/2023, entrou em contato com um preposto da ré, que lhe aconselhou a fazer uma nova contratação, mas lhe foi esclarecido que a rescisão contratual importaria na cobrança de multa pela operadora. Assim, optou por aguardar a mudança do endereço, que até o ajuizamento da ação (novembro de 2023), não ocorreu. Por derradeiro, afirma que, em que pese não estar utilizando o serviço, continua pagando as cobranças que lhe são enviadas pela ré. Requereu a condenação da empresa à devolução em dobro dos valores pagos pelas faturas de agosto e setembro de 2023, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 8792093), a requerida alega, em suma, que o autor é titular do Contrato Novo Fibra nº 5172926, atinente ao serviço de internet banda larga que, desde 19/09/2023, encontra-se instalado na Rodovia Norte Sul, n. 817, Manoel Plaza, Serra/ES. Aduz que, ao ser solicitada a mudança de endereço do serviço pelo requerente, a empresa lhe esclareceu que, naquele momento, não havia disponibilidade técnica na nova localidade, mas medidas seriam adotadas visando suprir tal carência em menor prazo possível. Reputa, assim, não ter cometido ato ilícito indenizável e pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8792134) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, ou seja, por não estarem comprovados, ainda que precariamente, os fatos constitutivos do direito do requerente, não há como acolher os pedidos formulados pelo mesmo.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 8792137), afirmando que, diferente do entendimento do sentenciante, faz jus à inversão do ônus da prova, na medida em que juntou aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a responsabilidade civil da requerida e, via consequência, o dever de indenizar.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 8792144), reiterando os termos de sua contestação, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Aproveito para deferir
o pedido de gratuidade da justiça formulado, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora, ora recorrente, o ônus de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que, como bem observado pelo juízo
a quo
, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos articulados na petição inicial, eis que a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a demonstrar a atuação desidiosa da parte recorrida no que se diz respeito à instalação do serviço de internet no novo endereço apontado pelo consumidor.

Analisando a fatura colacionada ao ID. 8792089, é possível verificar que o endereço da instalação do serviço de internet consta como ativo justamente no novo endereço de residência do consumidor, portanto, não há qualquer tipo de indício de falha na prestação de serviços da parte recorrida. Além disso, coaduno com o entendimento do juízo singular sobre a inexistência de comprovação de exigência de multa em caso de cancelamento dos serviços contratados.

Nesse sentido, vejamos:

“Ocorre que, a par dos documentos supracitados, o requerente não apresentou qualquer prova acerca da alegada conduta desidiosa da demandada, precisamente no tocante à inércia da mesma em efetivar a mencionada alteração de endereço da instalação.

Tampouco restou comprovada a exigência de multa para a hipótese de cancelamento do serviço pelo consumidor ou que lhe foram exigidas quantias indevidas durante o período de interrupção do serviço.”

Assim, tenho que o autor/recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, obrigação que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida que se impunha.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE
FURTO DE BENS PESSOAIS DO AUTOR NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DELITUOSO (FURTO).
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO QUE NÃO EXONERA A PARTE AUTORA A COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGATIVAS
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-CE - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 3000417-92.2021.8.06.0010, 1ª Turma Recursal) Acórdão • Data de publicação: 08/02/2024). (destaquei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ÔNUS DA PROVA. -
Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, incumbe à parte requerente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Lição doutrinária e jurisprudencial -
Caso em que ausentes evidências quanto à alegação do autor de que teve furtado capacete de sua motocicleta no estacionamento do supermercado réu.
Insuficiência de provas. Pedido indenizatório desacolhido. Manutenção da sentença de improcedência
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70076875541, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076875541 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018) (destaquei).

Por fim, para ensejar a reparação por danos morais é necessário a existência dos elementos do ato ilícito.
In casu
, como não há comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)